Tribunal: TJES
Processo: 5000005-84.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-84.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO PEREIRA SOUTO

APELADO: MARCIONILO DE ANDRADE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PRESERVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Segundo regras do CPC: (i) a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e (ii) a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que alegarem insuficiência de recursos, não afastada por prova em sentido contrário.
2) Havendo nos autos elementos que infirmam a situação de pobreza invocada pela parte, deve ser indeferida a gratuidade de justiça por ela postulada, tendo em vista que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa.
3) A comprovação da hipossuficiência, a partir de certa margem salarial, exige prova do comprometimento da renda, o que não foi cumprido na espécie.
4) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LUCIANO PEREIRA SOUTO
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 5154838), que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas processuais, na forma do art. 485, IV, do CPC c/c art. 290, do CPC e art. 116, I, do Código de Normas da CGJ/ES.

Nas razões recursais
(ID 5154840), o apelante almeja reforma da sentença, com o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e o regular processamento do feito em primeira instância. Sustenta que faz jus à benesse, pois

recebe a título de salário líquido a quantia de R$ 2.281,00 (dois mil, duzentos e oitenta e um reais) e está impossibilitado de arcar com as custas e despesas processuais sem que isso afete seu sustento.

Pois bem. A Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV, “in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...] §2º.
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§3°. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4°. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça [...].

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que:
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que alegarem insuficiência de recursos, não afastada por prova em sentido contrário.

Na hipótese dos autos, entendo que os argumentos apresentados pelo apelante não merecem prosperar.
Isso porque, o julgador atuante em primeira instância, verificando indícios de elementos aptos ao indeferimento da benesse, determinou a intimação do autor apelante para trazer aos autos prova da alegada hipossuficiência (ID 5154578).
Contudo, o recorrente peticionou (ID 5154581) se limitando a juntar ao feito contra cheque no valor líquido de R$2.199,00.

Ocorre que, como bem destacou o magistrado de origem, a comprovação da hipossuficiência, a partir da mencionada margem salarial, exigiria prova do comprometimento da renda, o que não foi cumprido pelo recorrente na espécie. Senão, vejamos os principais argumentos utilizados pelo julgador para indeferimento da gratuidade de justiça:

[...] Na verdade, os dados trazidos no ID 20647336 só vem a confirmar que a declaração de hipossuficiência não expressa o real sentido do termo,
extraindo-se senão faturamento mensal - felizmente - acima da média da população (especialmente pobre) e a ausência do comprometimento de renda acaso instado a arcar com as despesas do seu litígio
.

Nesse viés, o contexto dos elementos constantes dos autos não permite inferir que a autor seja considerado realmente hipossuficiente no sentido técnico desse termo, restando afastada a presunção que decorre da declaração.

No caso particular, entendo que,
se realmente o requerente fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria sim comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os benefícios de assistência social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gratuita
.

Todavia, há apenas provas de que possui meios de efetuar o pagamento das custas sem prejuízo próprio ou dependentes. Enfim, as custas da produção de provas e do litígio não importam em retirada do mínimo existencial da demandante. Assim, dados os limites das despesas deste processo, acredito que possua ele a condição de arcar com os dispêndios necessários ao exercício do contraditório sem pôr a si, a sua família ou a terceiros em situação de miserabilidade. [...]

Assim, considerando que nem mesmo em sede recursal o autor apresentou documentos que evidenciem sua suposta impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não vejo como alterar o entendimento adotado em primeira instância. Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes::

[...] 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2º, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, sobre a alegada hipossuficiência financeira. 3.
O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo
. [...] (TJDF; AGI 07197.99-16.2023.8.07.0000; 174.6168; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Alvaro Ciarlini; Julg. 16/08/2023; Publ. PJe 30/08/2023)

[...] 1.
O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo
.[...] (TJDF; AGI 07006.02-41.2023.8.07.9000; 173.0306; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Mario-Zam Belmiro Rosa; Julg. 13/07/2023; Publ. PJe 28/07/2023)

Ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o Magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício,
havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
, pois 'é dever do Magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017) [...]” (STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Relator: Ministro: Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJ 27.8.2020). Nesse sentido, cito julgado:

[...]
Havendo nos autos elementos que infirmam a situação de pobreza invocada pela parte, deve ser indeferida a gratuidade de justiça por ela postulada,
tendo em vista que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, cedendo na hipótese de prova em sentido contrário
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0024.16.097169-3/003, Relator: Des. José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), 9ª Câmara Cível, J 30/05/2023, DJ 01/06/2023).

Dessa forma, entendo que os elementos constantes deste caderno processual impossibilitam a concessão da gratuidade de justiça postulada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
LUCIANO PEREIRA SOUTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, apesar do desprovimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, por ausência de arbitramento de verba honorária na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/09/2023 às 15:18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47570705092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.